Tribunal: STJ
Processo: 0469049-35.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056078 - PB(2025/0469049-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO LUCAS LUCIANO DE MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DANIEL MACEDO VIEIRA FELINTO DE SOUZA -
PB023055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. VALIDADE.
CORPUS.
REITERAÇÃO DE OUTRO
JÁ ANÁLISADO POR ESTA CORTE.
WRIT
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o
habeas corpus
fundamento de reiteração de pedido anteriormente formulado no HC n. 923.917/PB.
2. A defesa reconheceu a impetração de
anterior, mas alegou ausência de defesa
habeas corpus
técnica efetiva no
anterior, pleiteando o reexame da matéria para a declaração da flagrante
writ
ilegalidade na busca pessoal sem fundada suspeita, com a consequente absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo regimental
interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, quando este constitui mera
habeas corpus
reiteração de pedido anteriormente formulado e já analisado por esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão impugnada,
sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. A reiteração de pedido em habeas corpus anteriormente julgado, com identidade de partes,
pedido e causa de pedir, configura litispendência e constitui óbice ao conhecimento do novo writ
, conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em
anteriormente julgado, com identidade de partes,
habeas corpus
pedido e causa de pedir, configura litispendência e constitui óbice ao conhecimento do novo writ.
Documento eletrônico VDA54724327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e91fdc9-95da-4b6e-a9bd-90acdc2784fe

2. A ausência de defesa técnica efetiva no
anterior não afasta a litispendência
habeas corpus
nem autoriza o reexame da matéria já apreciada.
Dispositivos relevantes citados:
; Regimento Interno do STJ,
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
756.282/SE,
20.10.2022; STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
752.006/SP,
julgado em 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n.
Rel. Min. Laurita Vaz,
172.358/SP,
Sexta Turma, julgado em 13.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 8e91fdc9-95da-4b6e-a9bd-90acdc2784fe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056078 - PB (2025/0469049-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO LUCAS LUCIANO DE MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADO
: MATHEUS DANIEL MACEDO VIEIRA FELINTO DE SOUZA -
PB023055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. VALIDADE.
CORPUS.
REITERAÇÃO DE OUTRO
JÁ ANÁLISADO POR ESTA CORTE.
WRIT
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, sob o
habeas corpus
fundamento de reiteração de pedido anteriormente formulado no HC n. 923.917/PB.
2. A defesa reconheceu a impetração de
anterior, mas alegou ausência de defesa
habeas corpus
técnica efetiva no
anterior, pleiteando o reexame da matéria para a declaração da flagrante
writ
ilegalidade na busca pessoal sem fundada suspeita, com a consequente absolvição do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de agravo regimental
interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
, quando este constitui mera
habeas corpus
reiteração de pedido anteriormente formulado e já analisado por esta Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão impugnada, sendo
mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53816491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ec6af101-73a3-4961-a02f-c93d15148781

5. A reiteração de pedido em habeas corpus anteriormente julgado, com identidade de partes,
pedido e causa de pedir, configura litispendência e constitui óbice ao conhecimento do novo
,
writ
conforme
do Regimento Interno do STJ.
art. 210
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de pedido em
anteriormente julgado, com identidade de partes,
habeas corpus
pedido e causa de pedir, configura litispendência e constitui óbice ao conhecimento do novo writ.
2. A ausência de defesa técnica efetiva no
anterior não afasta a litispendência nem
habeas corpus
autoriza o reexame da matéria já apreciada.
Dispositivos relevantes citados:
; Regimento Interno do STJ,
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
art. 210.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 756.282/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
20.10.2022; STJ, AgRg no HC n. 752.006/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 13.12.2022.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO LUCAS LUCIANO DE
MEDEIROS contra decisão na qual indeferi liminarmente o habeas corpus.
Neste recurso, a defesa reconhece a impetração de habeas corpus anterior, mas afirma
que "a ausência de defesa técnica efetiva no writ anterior, o que impõe a necessidade de reexame
da matéria para evitar a consolidação de uma injustiça patente" (e-STJ, fl, 865).
Reitera que a "busca pessoal sem fundadas razões é ilegal e contamina as provas
colhidas, justificando a absolvição do paciente."
Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso ao
Colegiado para julgamento para que seja redimensionada a pena do agravante.
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA53816491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ec6af101-73a3-4961-a02f-c93d15148781

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Este habeas corpus distribuído em 1.o/12/2025 constitui mera reiteração do pedido
formulado no HC n. 923.917/PB, de minha relatoria, que não foi conhecido, isso porque há
identidade de partes e da causa de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Revisão
Criminal n. 0825612- 44.2022.8.15.0000), razão pela qual não merece conhecimento. Ou seja,
houve o esgotamento desta instância para análise do tema.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - No presente caso, o writ não passa de mera reiteração de pedidos no HC n. 712.783
/SP, já julgado. Nesse passo, "Inviável o reexame de matéria já apreciada em
mandamus anteriormente julgado, configurada a inadmissível reiteração de pedido,
conforme
do Regimento Interno do STJ" (AgRg no HC n. 756.282/SE, Quinta
art. 210
Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
.
20/10/2022)
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 752.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
16/12/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO
PLEITO FORMULADO NO HC N. 750.512/SP. LITISPENDÊNCIA. PETIÇÃO
RECURSAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No HC n. 750.512/SP, foi formulada idêntica pretensão em favor do ora Recorrente.
O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há
identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o
mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência defensiva.
2. Não é possível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício na hipótese de
reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se proceder de tal maneira deve ser
verificada quando do julgamento do writ conexo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/12/2022,
19/12/2022.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53816491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ec6af101-73a3-4961-a02f-c93d15148781

É o voto.

Documento eletrônico VDA53816491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: ec6af101-73a3-4961-a02f-c93d15148781

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.078 / PB
Número Registro: 2025/0469049-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011316420178150731 0806730432028150731 08070067420208150731 08256124420228150000
11316420178150731 806730432028150731 8070067420208150731 8256124420228150000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MATHEUS DANIEL MACEDO VIEIRA FELINTO DE SOUZA
ADVOGADO
: MATHEUS DANIEL MACEDO VIEIRA FELINTO DE SOUZA -
PB023055
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: FRANCISCO LUCAS LUCIANO DE MEDEIROS (PRESO)
CORRÉU
: ISRAEL DE SOUZA SOARES
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO LUCAS LUCIANO DE MEDEIROS (PRESO)
ADVOGADO : MATHEUS DANIEL MACEDO VIEIRA FELINTO DE SOUZA -
PB023055
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54688144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:12
Código de Controle do Documento: 28f91c87-a2ce-4c04-998d-4ec6213cc6b6

AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:12
Código de Controle do Documento: 28f91c87-a2ce-4c04-998d-4ec6213cc6b6